Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706036-25.2022.8.07.0018 RECORRENTES: APARECIDA MARIA DA SILVA, JOÃO CARLOS FERNANDES AMARAL, JOSÉ LUCINDO FERREIRA, LISIANE DALVA CAETANA, MARIA CÉLIA LOURENÇO LINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. LITISPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES COLETIVAS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL DE EXECUÇÕES. RECONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS – DE PAGAR E DE FAZER. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS NAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90. PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil - CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, quando possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2. Na hipótese, os apelantes figuram como exequentes também outros três processos, mas todas relativas ao objeto da ação 0004281-40.1994.8.07.0001 (39.376/1994 - 3a Vara de Fazenda Pública), com vistas ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de 1/4/1990 até 23/7/1990. Já nestes autos, a execução pretendida é uma obrigação de fazer – incorporação das perdas decorrentes do Plano Collor – e, além disso, diz respeito a título executivo diverso, obtido nos autos 0013136-95.2000.8.07.0001 (2000.01.1.104137-3). Ainda que o índice seja o mesmo (percentual de 84,32%), as ações executivas tratam de obrigações diversas. Portanto, não há que se falar em litispendência das ações coletivas, tampouco das execuções promovidas por meio dos cumprimentos de sentença mencionados nos autos. 3. É possível ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. Precedentes. 4. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação pleiteada pelo ente público em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 5. “O c. STF decidiu na Rcl 2627 que o reajuste no percentual de 84,32%, relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89” (Acórdão 1616253, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 27/9/2022). 6. Os autos devem retornar à origem para o prosseguimento da execução, com vistas à apuração das perdas relativas ao IPC de março de 1990, no percentual de 84,32%, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1999, permitida a compensação das perdas com reajustes posteriores, conforme determinado no art. 2o da Lei 117/1990. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a compensação do crédito perseguido com os reajustes, ao argumento de que a matéria estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Acrescentam que, para fins de compensação, exige-se a elaboração por parte do recorrido de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes alegam afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requerem no ID 50343764 – Pág. 24 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVERIA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF postula a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante à suposta contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015